Tribunal: TJSP
Processo: 2308907-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos à execução oferecidos pela parte agravada sem efeito suspensivo – Incabível o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, porque não estão satisfeitos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, consistentes na presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nem de perigo de dano ou o risco do resultado

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos à execução oferecidos pela parte agravada sem efeito suspensivo – Incabível o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, porque não estão satisfeitos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, consistentes na presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nem de perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, em intensidade suficiente, para concessão da tutela provisória, com este alcance, nem de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes – Manutenção da r. decisão agravada.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Pedido de reconhecimento de excesso de execução e determinação de adequação do valor da execução aos limites montante para o qual a Agravante foi citada - R$ 6.128,21 - não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial impugnado.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.